Tribunal: STF
Processo: HC 215732
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.